Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Insurge-se a autora contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Narra que tinha convênio de saúde com a agravada, mas devido à pandemia, ficou sem pagar duas parcelas. Alega que somente conseguiu quitar o débito dois meses depois, e ao tentar usar o plano, foi informada que já não era mais beneficiária por causa dos atrasos. Argumenta, que após esses fatos, recebeu em sua residência faturas da agravada e por isso ingressou com o processo n. 0701515-05. Todavia, no decorrer daquele processo, a agravada colocou seu nome do no SERASA, motivo pelo qual a agravante ingressou com nova ação, objetivando antecipação de tutela da obrigação de fazer com danos morais. O juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela. Pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seu nome seja retirado do SERASA. De fato, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que no processo n. 0701515-05.2020.8.07.0019 houve sentença com trânsito em julgado (Id. 22851416), declarando a rescisão contratual entre as partes, referente ao plano Amil – DF – GO (AMIL 400 QC Nacional) e declarando inexistente o débito DE R$ 1.316,52, referente ao objeto da presente demanda, bem como eventuais mensalidades vencidas no decorrer da tramitação dos autos. Além da sentença proferida nos autos 0701515-05.2020.8.07.0019, a autora demonstrou os pagamentos das parcelas pendentes (Id. 22851409), bem como a inscrição de seu nome no SERASA (Id. 22849607) Dessa forma, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a retirada do nome da autora do SERASA, referente à dívida constante no ID. 22849607. Oficie-se ao SERASA. Intime-se o agravado para contrarrazões.